Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008352-06.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[E. BATISTA PEREIRA - ME - CNPJ: 25.198.014/0001-92 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Sustentação oral: DR. LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE TOI COM RECUSA DE ASSINATURA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DE ENERGISA S/A NÃO CONHECIDO E RECURSO DE E. BATISTA PEREIRA – ME CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou nulo o débito no valor de
R$ 2.172,64 (dois mil cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
da unidade consumidora no 6/2674503-4,
em virtude da suposta cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo por fraude no medidor, condenando ainda, a parte recorrente/recorrida ENERGISA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000(cinco mil reais), em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente/recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A:

1.1.

Da preliminar de incompetência dos juizados especiais face necessidade de produção de prova complexa.

1.2.

Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

1.3.

Da inexistência de danos morais e quantum indenizatório.

2. Das razões recursais da parte recorrente/recorrida E. BATISTA PEREIRA – ME:

2.1. Da preliminar de não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

2.2. Da preliminar de não conhecimento do recurso ante a falta de preparo recursal.

2.3. Mérito - Da majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente
E. BATISTA PEREIRA -ME
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorrida E. BATISTA PEREIRA -ME apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento do recurso ante a ausência de preparo recursal e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte recorrida ENERGISA S/A apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminares arguidas pelas parte recorrida E. BATISTA PEREIRA ME.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo recursal.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, será discutida no tópico 2.1.

2.
Mérito.

Das razões recursais da parte recorrente/recorrida ENERGISA S/A:

2.1.
Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível.

O Enunciado no 80 do FONAJE diz que:
“
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)
"

Desta forma, como não houve recolhimento integral do preparo recursal, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, a teor do disposto no § 1o do art. 42 da
Lei de Regência dos Juizados Especiais,
deve o Recurso Inominado ser julgado deserto,
senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ÁGUA - FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95, DO ENUNCIADO No 80, DO FONAJE, E DA SÚMULA 08, DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 1041365-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)
.

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CRÉDITO RECEBIDO PELO ADVOGADO E NÃO REPASSADO CORRETAMENTE AO CLIENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. DECISÃO EXTRA PETITA. COISA JULGADA. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. DANO MATERIAL CORRIGIDO. EXCLUÍDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, exceto se houver previsão legal para o conhecimento de ofício (art. 337, § 5o, CPC/2015).

Há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, quando identificadas as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da anterior, já decidida e com decisão transitada em julgado.

A interposição de recurso encerra direito da parte, da ampla defesa, não se vislumbrando abusividade nessa hipótese e a má-fé deve ser demonstrada de forma extreme de dúvidas.

A ausência do preparo impõe o não conhecimento do Recurso, por deserção.

(N.U 0002315-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)
.

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Inominado Cível em face de sua deserção.

3.
Das razões recursais da parte recorrente E. BATISTA PEREIRA-ME:

3.1.
Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha, verifico que há, nos autos, Termo de Ocorrência e Inspeção com recusa na assinatura, razão pela qual não haveria a desconstituição do débito “sub judice”, fato esse que, a meu sentir, afastaria a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a
reformatio in pejus.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso de
ENERGISA S/A

ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, recolhimento do preparo recursal

e conheço do recurso de
E. BATISTA PEREIRA-ME
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Condeno as Recorrentes ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022